Tribunal: STF
Processo: ARE 1285228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Paulo Sérgio Faria interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio – Decisão de pronúncia – Recurso defensivo – Indícios de autoria e prova da materialidade delitiva – Pedido de absolvição com base no reconhecimento da legítima defesa. – Impossibilidade – Ausência de prova inequívoca da excludente de ilicitude invocadas – Dúvida que, nesta fase processual, deve ser resolvida pro societate – Questão que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri - Desclassificação para o crime de lesão corporal - Alegada ausência de dolo – Indícios suficientes de autoria e de dolo homicida –– Desnecessidade de certeza do animus necandi, bastando a presença de indícios suficientes – Necessidade de apreciação do feito por seu juiz natural, que é o Júri – Recurso improvido – Pronúncia mantida.”
    Em suas razões, aduz o recorrente que
    “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo infringiu o disposto no art. 5º, LVII da Constituição Federal, pois procedeu com a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que proferida, mediante inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência”.
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
    Ademais, para ultrapassar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    Perfilhando esse entendimento, destacam-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.146.761/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/2/19);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. II - O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.122.497/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18);
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.026.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/10/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/17).
    Aliás, de acordo com a remansosa jurisprudência da Corte é inadequada a interposição do apelo extremo para rever a decisão de pronúncia, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional (ARE nº 741.977/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/13).
    Perfilhando esse entendimento: ARE nº 694.759/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/8/12; AI nº 458.072/CE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16/10/09; e AI nº205.051/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 8/5/98, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente